Tribunal: TJBA
Processo: 8068079-40.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8068079-40.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: SUZIANE DE ALMEIDA PEREIRA MUNARO

Advogado(s)
:
JAN DIEGO DUARTE AVILA

IMPETRADO: SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DO EMBARGANTE. CARACTERIZAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão concessivo de segurança, visando o saneamento de suposta omissão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Em debate a
tese de omissão
decorrente da

ausência de manifestação do julgado sobre a necessidade de reavaliação periódica do menor, diagnosticado com Transtorno do Espectro do Autismo, para fins de concessão da redução de carga horária para a sua genitora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
Observ
a-se no presente caso
que a motivação para a impetração deste Mandado de Segurança foi a negativa a pedido administrativo formulado pela Impetrante,
tão apenas sob o fundamento de inexistência de ato normativo estadual disciplinando a hipótese de redução de jornada nos casos de pessoas com deficiência.

4. A negativa sumária, lastreada apenas em ausência de ato normativo estadual disciplinando a matéria, motivou a impetração, resultando na concessão do direito pleiteado, mediante utilização subsidiária de regra do art. 98, da Lei Federal 8.112/1990.

5. Constata-se, pois, que a Administração Pública em momento algum tratou o assunto com o cuidado necessário, limitando-se a negar direito da parte Impetrante.

6. Somente agora, após resolução do mérito da Demanda, é que o Ente Estatal pretende submeter o menor periodicamente a avaliação por Junta Médica Oficial, sem apresentar lastro normativo que assim determine.

7. Considerando estas informações, é notável que o julgado não apresenta nenhuma omissão, hipótese que deve motivar a rejeição do recurso.

8. Nota-se ainda que o Recorrente apresentou em suas razões um precedente sentencial falso, cuja origem não foi demonstrada, hipótese que se caracteriza como alteração da verdade dos fatos, para indução do Juízo em erro.

9
.
Referida conduta,
por outro lado,
ocasiona trabalho desnecessário ao órgão jurisdicional, já abarrotado com o grande número de demandas,
e com isso
a
trapalha
, retarda
o andamento de outros Feitos
,
além de
reduz
ir
a respeitabilidade
e
a importância social do sistema judiciário
.

10
.
É a hipótese vertente dos autos,
pois
o

Embargante
, embora conhecedor do fato de que
o precedente citado inexiste
, optou por apresentar embargos de declaração utilizando-
o

como fundamento, com o nítido propósito de conduzir a um entendimento diverso
.

11
.
Trata-se, pois, de conduta que caracteriza a litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II e V, do CPC/2015, sujeitando a parte Embarga
nte
à penalidade prevista no art.
81,
caput
e § 2º, do
referido diploma legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Embargos rejeitados.

____________

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015, art
s
.
77, 80, 81 e
1.022
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA